Tribunal: STF
Processo: Pet 8179
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Trata-se de Agravo Regimental interposto, em 26.4.2019, por Paulo Roberto Bauer (fls. 3-8) em desfavor da decisão prolatada no INQ 4.716, que reconheceu a superveniente incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o aludido feito, remetendo-o à Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 
    Em sessão realizada aos 10 de março de 2020 na Segunda Turma, após os votos dos Ministros Edson Fachin (Relator) e Cármen Lúcia, que negavam provimento ao agravo regimental, e dos votos dos Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que davam provimento, o julgamento foi suspenso - verificado o empate na votação, para se aguardar o voto do Ministro Celso de Mello, ausente justificadamente, por licença médica.
    Na continuidade da assentada, em 15 de dezembro de 2020, houve a proclamação do resultado, quando o colegiado acolheu a questão de ordem para confirmar o julgamento em 10 de março de 2020, no sentido de reconhecer a concessão do habeas corpus de oficio, com a imediata remessa dos autos do Inquérito 4716 à Justiça Eleitoral de Santa Catarina, nos termos do voto do Min Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido este Relator. 
    Vieram, então, conclusos com a certidão da Secretaria Judiciária (e.Doc.32), no sentido do transcurso in albis sem a interposição de recursos em face do acórdão publicado em 5.4.2021, assim ementado:
    Penal e Processo Penal. Inquérito Originário. Declínio dos autos. Recurso interposto pela defesa. Questão de Ordem. Proclamação do julgamento mais favorável à defesa em caso de empate na votação. Art. 150, §3º, do RISTF. Divergência. Concessão de habeas corpus de ofício. Reinclusão do feito em julgamento para se computar o voto do Ministro ausente. Decisão da questão de ordem pela reafirmação da proclamação anterior, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina. 1. O art. 150, §3º, do RISTF, prevê que “Nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou ao réu.”. De acordo com a referida regra, os recursos em inquéritos originários devem ser proclamados, em caso de empate, com base no resultado mais favorável à defesa. 2. Não obstante, uma vez instaurada a divergência sobre essa questão, a Segunda Turma decidiu, por empate na votação, conceder habeas corpus de ofício para determinar o declínio dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina, hipótese na qual não há dúvida sobre a aplicação da referida norma. 3. Nesse sentido, entende-se que não se deve promover a reinclusão do feito em julgamento com o cômputo do voto do Ministro ausente, uma vez que já há proclamação ocorrida em assentada anterior na qual concedeu-se habeas corpus de ofício para se determinar a aplicação do resultado mais favorável à defesa. 4. Questão de ordem decidida para reafirmar a decisão de remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina (PET 8.179, DJe de 5.4.2021, Rel. P/ acórdão Min. Gilmar Mendes).
    Nesse diapasão, com a conclusão do julgamento e expedição das comunicações necessárias, nada remanesce a prover. 
    Publique-se. Intime-se e, após, arquivem-se os autos.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente